Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725508-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA CRISTINA FONSECA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO MARQUES D E C I S Ã O Tratando-se de Agravo de Instrumento contra matéria de mérito, uma vez que se trata de decisão a qual resolveu a primeira fase da Ação de Exigir Contas, a sustentação oral pode ser deferida. Defiro inclusão em Pauta de Sessão Telepresencial. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator